Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS EM VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. DESÍDIA DA EMPRESA EM RESOLVER A QUESTÃO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se os recorrentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para decretar a resolução do contrato entabulado entre as partes, declarar inexistentes débitos lançados a partir do mês de janeiro/2024 e determinar que a empresa se abstenha de promover cobranças de tais débitos. Em suas razões, insistem na ocorrência de dano moral indenizável, e pedem a reforma da sentença para fixar indenização no valor de R$6.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista que os recorrentes demonstraram a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora concedo. Foram apresentadas contrarrazões, id 61610026.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Na hipótese, constata-se que, desde janeiro/2024 os requerentes vinham tendo problemas com a disponibilização de dados pela recorrida, situação que perdurou até o final do mês de fevereiro, tendo em vista que as visitas técnicas feitas pela recorrida não foram capazes de sanar o problema, o que motivou a manifestação dos consumidores pela rescisão do contrato de prestação de serviços.
5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se ao dano moral. Com efeito, a mera oscilação nos dados fornecidos pela recorrida, sem demonstração de maiores transtornos ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não são suficientes para configurar dano moral.
6. Nada obstante, o que se verifica é que, diante das diversas tentativas feitas pelos consumidores para solucionarem o problema, sem que a empresa garantisse a prestação do serviço sem as falhas apontadas, faz com que o presente caso se amolde à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, ou perda do tempo do consumidor, que preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais, já que a recorrida, mesmo após as diversas demandas dos recorrentes, e, reconhecendo a falha na prestação dos serviços, declarou que restabeleceria o serviço nos termos do contrato, e que não faria a cobrança das faturas de serviços do mês de fevereiro e parte do mês de março, não cumpriu os compromissos, ignorando, por completo, a vulnerabilidade dos consumidores, que não tem o poder de revisar as faturas nem restabelecer o serviço de responsabilidade da empresa.
7. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
8. No caso, a falha da empresa causou aos recorrente inequívocos transtornos, os quais não foram solucionados mesmo com os contatos realizados via telefônica, impondo-lhes, como única alternativa, recorrer ao Judiciário a fim de fazer valer seu direito.
9. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
10. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente considerando a gravidade da conduta praticada pela empresa, e observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar aos recorrentes o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido a partir desta data e com incidência de juros a partir da citação (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.